Tribunal: TJDFT
Processo: 0735821-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0735821-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 31 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora